Tribunal: TJES
Processo: 5011319-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011319-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PENDENTE DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. DISCUSSÃO SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM ÓRGÃO COLEGIADO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO TÍTULO EXECUTADO. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Norberto Lima Vieira do Nascimento contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que determinou o prosseguimento de execução de título judicial promovida por Deborah Sperotto da Silveira, apesar da pendência de julgamento definitivo no Mandado de Segurança n. 5008006-72.2024.8.08.0000, no qual se discute a validade das decisões que inadmitiram apelação e agravo interno no processo de origem. O agravante pleiteia a suspensão da execução até o julgamento final do mandado de segurança, alegando risco de dano processual irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da execução de título judicial cuja exigibilidade está sob questionamento em mandado de segurança pendente de julgamento definitivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento, com base na plausibilidade do direito alegado e no risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade do título judicial executado depende do resultado do mandado de segurança n. 5008006-72.2024.8.08.0000, no qual se discute a validade das decisões que inadmitiram os recursos manejados pelo agravante no processo de origem.

4. A tramitação da execução antes da definição da controvérsia sobre a gratuidade de justiça e sobre a regularidade dos atos decisórios pode gerar prejuízo irreversível, sobretudo pela possibilidade de atos expropriatórios em desfavor do agravante.

5. A existência de voto divergente favorável à concessão da segurança, proferido pelo Des. Pedro Valls Feu Rosa, demonstra a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo agravante, especialmente diante da remessa do julgamento ao Pleno do TJES.

6. O voto divergente propõe a nulidade de decisões monocráticas que inadmitiram apelação e agravo interno, a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da execução de honorários advocatícios, o que reforça a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

7. A prudência recomenda a suspensão da execução até a definição pelo colegiado pleno, a fim de evitar o risco de perecimento de direito do agravante e garantir a eficácia do julgamento futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de título judicial deve ser suspensa quando a sua exigibilidade está sob exame em mandado de segurança pendente de julgamento definitivo.
2. Estando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, é cabível a concessão de tutela provisória em agravo de instrumento para suspender execução judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma expressamente citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011319-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SIMONE AFONSO LARANJA TELES - ES15877-A
AGRAVADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS51634

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por Norberto Lima Vieira do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que determinou o prosseguimento de execução de título judicial promovida por Deborah Sperotto da Silveira. A controvérsia reside no fato de que o referido título encontra-se com sua exigibilidade contestada no Mandado de Segurança n. 5008006-72.2024.8.08.0000, ainda pendente de julgamento definitivo pelo TJES.

O agravante sustenta que a exigibilidade da obrigação executada está diretamente vinculada às matérias discutidas no mandado de segurança, o qual visa anular decisões que indeferiram a apelação e o agravo interno no processo de origem. Aponta, ainda, que já houve divergência entre os votos proferidos na Turma Julgadora, com voto favorável à concessão da segurança proferido pelo Des. Pedro Valls Feu Rosa, de modo que o julgamento foi remetido ao Tribunal Pleno.

Alega, portanto, que a manutenção da execução pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que poderá vir a ser anulada, caso acolhida a tese veiculada no mandado de segurança. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à execução até o desfecho do mandado de segurança e, no mérito, a confirmação da liminar.

O
recurso somente foi recebido
em ambos os efeitos
e reanalisando a questão não vejo como alterar meu posicionamento anterior
.

Pois bem.

O cerne da discussão reside nos limites da (in)ocorrência de preclusão da gratuidade ao recorrente. E neste sentido, não há como manter a tramitação do cumprimento de sentença, sobretudo porque a questão está sob análise nos autos do agravo interno no mandado de segurança (
Proc. 5008006-72.2024.8.08.0000
) perante o Pleno desta Corte.

Assim, diante da possibilidade de sua anulação pelo Tribunal Pleno, revela-se prudente a concessão de tutela para evitar o risco de dano processual irreversível ao agravante, consubstanciado na possibilidade de atos expropriatórios fundados em título cuja exigibilidade pode ser invalidada.

A probabilidade do direito alegado pelo recorrente ganha força, notadamente pela proposição de voto divergente do decano desta Corte, Des. Pedro Valls Feu Rosa, no seguinte sentido:

a)
Declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática que não conheceu da Apelação (Id 8741163) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 - ato coator;
b)
Declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno (Id 8741169) no feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 - ato coator;
c)
Tornar sem efeito todos os atos posteriores aos atos declarados nulos;
d)
Deferir o pedido de assistência judiciária gratuita;
e
)
Ordenar que o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari desarquive o feito tombado sob o número 5007856-96.2022.8.08.0021 e dê a ele o devido prosseguimento;
f
)
Tornar sem efeito o cumprimento da decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §§2º e 3º, CPC) e suspender a sua execução, devendo ser oficiado o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari.

Presentes, pois, os requisitos do
fumus boni iuris
— dada a plausibilidade da tese veiculada no writ — e do
periculum in mora
— ante o risco de perecimento do direito caso a execução prossiga antes do julgamento definitivo da questão pelo colegiado —, impõe-se o provimento do presente agravo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE
DOU PROVIMENTO,
para suspender o curso da execução promovida nos autos n. 5007856-96.2022.8.08.0021, até o julgamento final do Mandado de Segurança n. 5008006-72.2024.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011319-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.